Tribunal: CARF
Processo: 10380.732365/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.732365/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.949 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
AMARILIO PROENCA DE MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.732365/2012-75
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.949 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732365/2012-75

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 194/196):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 6/12), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2010 (ano 2009) (fls. 91/101).
A notificação tratou das deduções indevidas de dependentes (R$ 5.191,20 – fl. 7), de
despesas médicas (R$ 45.186,61 – fl. 8), de pensão alimentícia (R$ 22.995,36 – fl. 9),
e de instrução (R$ 5.417,88 – fl. 10), todas pela falta de atendimento à intimação.
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 13.874,91, mais multa de
ofício e juros de mora, em detrimento do saldo de imposto a restituir declarado de R$
7.792,63.
A ciência ocorreu em 06/11/12 (fl. 110), e a impugnação foi apresentada em 30/11/12
(fls. 2/3), acompanhada dos documentos às fls. 6/90.
O Contribuinte traz alegações e documentos acerca de todas as glosas. Quanto à
pensão alimentícia, apresentada os comprovantes às fls. 23/56.
Tendo em vista o disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958/09, os documentos
apresentados e as questões de fato alegadas foram analisados pela autoridade lançadora,
sendo lavrados Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (fls. 123/131), que
decidiram por exonerar o crédito tributário exigido e restabelecer o saldo de imposto a
restituir no valor parcial de R$ 1.468,91, mantendo somente a glosa integral de
pensão alimentícia.
Após ciência (fl. 135), o Contribuinte apresentou manifestação às fls. 140/148,
acompanhada dos documentos às fls. 149/187.
Alega que o valor pleiteado foi descontado pela fonte pagadora por ocasião do
recebimento de remuneração mensal, conforme comprovante de rendimentos anual já
apresentado junto à impugnação. Junta, agora, comprovantes de depósitos realizados
pela empresa em benefício da pensionada (fls. 153/164), os quais não dispunha
quando da impugnação.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o saldo de imposto a
restituir revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.949 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732365/2012-75

Cabível a dedução da pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869/73, quando comprovado por meio de documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 20/01/2021 (fls. 201), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 04/02/2021, recurso voluntário (fls. 205/206), insurgindo-se contra a
glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia, trazendo em complemento aos
comprovantes de depósitos bancários já acostados aos autos, os recibos de pagamento de pró-
labore e cópia de páginas do livro razão da empresa J. Macedo S/A, da qual compunha o quadro
societário, onde consta os lançamentos contábeis referente aos rendimentos por ele recebidos e
os pagamentos da verba alimentar paga à sua ex-esposa, Beatriz Menelau Fiuza, no decorrer do
ano-calendário de 2009. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 207/283.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 22.995,36,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com cópia dos recibos de
pagamento do ano-calendário autuado e páginas do livro razão da empresa J. Macedo S/A,
período de escrituração de 01/01 a 31/12/2009 (fls. 210/283).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange a despesa realizada, visando confirmá-la, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.949 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732365/2012-75

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
196):
O Contribuinte, como alegado, havia apresentado junto à impugnação o comprovante de
rendimentos anual da empresa J. Macedo S/A (fl. 24), que consignava a retenção do
exato valor glosado a título de pensão alimentícia.
Após a revisão do lançamento, apresentou cópias dos comprovantes de depósitos
daquela empresa em benefício da pensionada Beatriz, no valor total em análise (fls.
153/164).
Ocorre que o Contribuinte era proprietário de ações da referida empresa (fl. 97) e
participou de seu quadro societário desde 2002 até 2015 (fls. 4 e 193). Entendo que,
neste cenário, mister se faz que o Contribuinte comprove inequivocadamente que o
ônus desses pagamentos foi seu, e não da empresa da qual participou, uma vez que
os comprovantes de depósitos indicam a saída de recursos dessa pessoa jurídica.
Desta forma, documentos complementares poderiam ser apresentados, a exemplo,
dentre outros, de cópias de holeriths e de partes dos livros contábeis contendo os
lançamentos referentes a seus rendimentos (salários, dividendos, etc) e à
retenção/repasse da pensão alimentícia, a fornecer dados consistentes à convicção dos
julgadores de que esses valores de fato foram retidos de seus rendimentos.
Assim, considerando os documentos apresentados insuficientes à comprovação,
mantenho integralmente a glosa.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
De fato, quanto à pensão alimentícia declarada, segundo o princípio da entidade –
que tem o patrimônio como objeto da contabilidade – o patrimônio da empresa não se confunde
com o de terceiros, reconhecendo a necessidade de diferenciação dos patrimônios
independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas, devendo, via de regra, a
contabilidade da empresa (entidade) registrar somente os atos e fatos ocorridos atinentes ao seu
patrimônio e não os relacionados com o patrimônio particular de seus sócios, com especial
destaque para as retiradas para quitar obrigações da pessoa física dos sócios e/ou dirigentes
registradas na contabilidade da empresa, levando-se a presumir que a despesa foi
cumulativamente utilizada para reduzir a base de cálculo dos impostos e contribuições devidos
pela pessoa jurídica.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.949 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732365/2012-75

A propósito, neste ponto tem-se que os contracheques e as cópias do livro razão
da pessoa jurídica acostados (fls. 210/283), aliado informe de rendimentos emitido e os
comprovantes de depósitos bancários DOC/TED realizados (fls. 152/164), demonstram que, de
fato, o Recorrente realizou o pagamento da pensão alimentícia, por força de decisão judicial
proferida na Ação de Separação Consensual no 2365/83, que tramitou na 1a Vara de Família e
Sucessões de São Paul/SP (fls. 171/179 e 182), suprindo assim o vício apontado no que tange à
comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as
alegações recursais e respaldado na prova documental produzida – sendo certo, diga-se de
passagem, que o ônus do pagamento da verba alimentar devida foi efetivamente por ele
suportado e não pela pessoa jurídica de que é sócio – afasto a glosa sobre os valores pagos e
torno insubsistente o lançamento fiscal remanescente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 22.995,36, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 293
DF CARF MF
Original